Tribunal: TJMT
Processo: 1070105-96.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070105-96.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA CLEIA MENEZES CARDOSO - CPF: 060.781.076-90 (RECORRENTE), MATHEUS MERRY DE OLIVEIRA FARIA - CPF: 129.152.856-32 (ADVOGADO), SIMONE RAMALHO FERNANDES - CPF: 036.250.881-00 (RECORRIDO), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1070105-96.2023.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: ANA CLEIA MENEZES CARDOSO.

Recorrida: SIMONE RAMALHO FERNANDES.

Data do Julgamento:
10/12/2025.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. OFENSAS À HONRA E À IMAGEM. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL. PALAVRAS DE BAIXO CALÃO PROFERIDAS EM LOCAIS PÚBLICOS. EXPOSIÇÃO VEXATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 4.000,00 à recorrida, em razão de ofensas à sua honra proferidas em locais públicos. A sentença também fixou a incidência de juros moratórios a partir do evento danoso, pela taxa SELIC, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil, bem como julgou improcedente o pedido contraposto formulado pela recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade e a credibilidade da prova testemunhal produzida, diante da alegação de suspeição; (ii) definir se houve ato ilícito causador de dano moral à autora, apto a justificar a condenação imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de suspeição das testemunhas por amizade íntima ou vínculo empregatício não é suficiente, por si só, para invalidar os depoimentos prestados, cabendo ao juízo de origem, com base na oralidade e na imediatidade, avaliar sua credibilidade. No caso, as declarações foram consideradas coerentes e harmônicas, sendo legítima sua valoração pelo juízo sentenciante.

A prova testemunhal confirmou que a recorrente ofendeu a recorrida em locais públicos, utilizando palavras de baixo calão e imputando-lhe conduta desonrosa, o que caracteriza violação aos direitos de personalidade, especialmente à honra e à imagem, nos termos do art. 5º, X, da CF e dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

A conduta da recorrente consistiu em expor a recorrida a situação vexatória perante terceiros, extrapolando os limites do aceitável mesmo em contextos de desavença pessoal, sendo incabível invocar justificativas emocionais para práticas de humilhação pública.

O dano moral decorrente de ofensas à honra é presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto. A exposição pública e a gravidade das imputações são suficientes para justificar a reparação.

O valor arbitrado a título de indenização (R$ 4.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo as funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil, sem causar enriquecimento sem causa.

Quanto ao pedido contraposto da recorrente, não houve demonstração de ato ilícito praticado pela autora que ensejasse direito à indenização, sendo correta sua rejeição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A suspeição de testemunha deve ser aferida pelo juízo da instrução, à luz da oralidade e imediatidade dos Juizados Especiais, não sendo suficiente a alegação de amizade ou vínculo funcional para afastar a validade do depoimento.

A imputação pública de conduta desonrosa, com uso de palavras ofensivas em ambientes sociais, configura violação à honra e à imagem, sendo presumido o dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve observar critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica, sem importar em enriquecimento indevido.

A ausência de prova do ato ilícito afasta o direito à indenização por dano moral, nos termos do art. 373, II, do CPC.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186, 927 e 406, § 1º; CPC, arts. 355, I e 373, I e II; Lei 9.099/95, arts. 46 e 55. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 43 e 54; TJMT, NU 1000080-47.2018.8.11.0029, Rel. Juíza Patrícia Ceni dos Santos, j. 11.12.2018, DJE 12.12.2018.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o recorrente ao pagamento de R$4.000,00 (Quatro mil reais) a titulo de indenização por danos morais, fixando, desde a sentença, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (28/09/2023 - ID 135017268 -Súmula 43 e 54 STJ), deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção, consoante o art. 406, § 1º, do Código Civil.

Por fim, julgou improcedente o pedido contraposto.

A recorrente sustenta, em síntese, a nulidade da prova testemunhal, alegando que as testemunhas da autora são suas amigas íntimas ou funcionária, o que as tornaria suspeitas e seus depoimentos, parciais. Argumenta ainda a ausência de prova robusta do dano e a existência de contradições nos relatos, pugnando pela reforma da sentença para julgar a ação totalmente improcedente.

A recorrida apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se a prova produzida nos autos, especialmente a testemunhal, é válida e suficiente para comprovar a prática de ato ilícito pela recorrente, a ensejar a reparação por danos morais fixada na origem.

Inicialmente, afasto a preliminar de suspeição das testemunhas. Nos Juizados Especiais, regidos pelos princípios da oralidade, simplicidade e, principalmente, da imediatidade, a valoração da prova oral é prerrogativa do juiz que conduziu a instrução.

É ele quem tem o contato direto com as partes e testemunhas, possuindo as melhores condições para aferir a credibilidade e a isenção dos depoimentos.

A alegação de amizade íntima ou vínculo empregatício, por si só, não invalida automaticamente o testemunho, cabendo ao julgador sopesá-lo com o conjunto probatório. No caso, o juízo de origem considerou os depoimentos "coerentes e harmônicos", concluindo pela veracidade dos fatos narrados na inicial. Não há nos autos qualquer elemento que demonstre um erro manifesto nessa avaliação, razão pela qual a tese de nulidade da prova deve ser rejeitada.

Assim, para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trechos da respeitável decisão:

“(...)

SIMONE RAMALHO FERNANDES, ajuizou reclamação cível em desfavor de ANA CLEIA MENEZES, alegando que foi ofendida publicamente pela requerida em estabelecimentos comerciais, tendo sua honra e reputação abaladas.

A requerida, por sua vez, apresentou contestação com pedido contraposto, sustentando que as alegações da autora não são verídicas e pleiteando indenização por danos morais, alegando que teria sido vítima de constrangimento e falsas acusações.

Após regular instrução, foram colhidos depoimentos testemunhais e apresentadas provas documentais.

Mérito

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que o pedido submetido ao crivo judicial permite uma decisão imediata, mormente pela questão suscitada ser de fato e de direito, sem a necessidade de dilação probatória, de modo que o julgamento antecipado se impõe, à luz do que determina o artigo 355, inciso I, do CPC.

O Código de Processo Civil dispõe no artigo 373, inciso I que compete ao autor a apresentação de fatos constitutivos de seu direito e o inciso II do mesmo artigo elenca que compete à ré a apresentação de fatos modificativos, extintivos e suspensivos do direito do autor.

A controvérsia principal reside na verificação da ocorrência de ofensas à honra da autora e na comprovação do dano moral alegado por ambas as partes.

O pedido da parte autora fundamenta-se no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, bem como nos artigos 186 e 927 do Código Civil, os quais estabelecem o dever de indenizar nos casos de violação da honra e da imagem.

O artigo 186 do Código Civil estabelece que comete ato ilícito aquele que, por ação ou omissão, causar dano a outrem. Já o artigo 927 do mesmo diploma impõe o dever de indenizar em tais hipóteses.

No caso em análise, a testemunha Vanda informou que a ré ofendeu a autora com palavras de baixo calão no Restaurante Mamute, bem como, foi ofendida em sua loja de roupa, quando a testemunha estava trocando de roupa, corroborando com o depoimento da funcionária da Autora Juliana. A testemunha Juliana informa que a ré lhe parou em via pública para falar que a autora era uma “protituta e que pegava o marido dos outros”.

As testemunhas ouvidas confirmaram que a ré proferiu palavras ofensivas contra a autora em local público, perante terceiros, imputando-lhe conduta desonrosa. A prova oral colhida é coerente e harmônica, conferindo credibilidade às alegações da parte autora.

A Constituição Federal expressamente consagra os direitos à honra e à imagem e sua proteção no artigo 5º, inciso X, ao dispor que “São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”.

Sendo a honra e a imagem da pessoa atributos da personalidade resguardados pela Lei Maior e pela legislação infraconstitucional, a ofensa gera direito à reparação, segundo os reflexos nocivos ocorridos no mundo fático, conforme dispõe o artigo 927 do Código Civil.

Não há dúvidas, pois, acerca dos danos morais experimentados pela Autora.

O nexo causal é a interligação entre a ofensa à norma e o dano sofrido; é a ponte entre o dano e a conduta; é a causa do dano. No caso vertente, evidenciou-se que a conduta da ré foi a causa que levou ao dano moral experimentado.

No que tange ao dano moral, vê-se que é passível de indenização aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

In casu, as provas carreadas aos autos demonstram que a autora efetivamente sofreu lesão à sua integridade moral, o que caracteriza o dever de indenizar.

Quanto à fixação dos danos morais, ante a inexistência de critérios legalmente preestabelecidos para sua mensuração, não há uma forma genérica para se aplicar a todos os casos.

Diante desse quadro, é de se observar que essa condenação tem uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção imposta em razão de um ilícito praticado e funcione como um desestimulante de novas condutas desse gênero.

Para tanto, é importante não perder de vista que o valor representativo dessa penalidade não poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento sem causa da outra parte, já que não é este o seu objetivo, mas também não pode ser tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim punitivo.

Assim, de acordo com os comentários acima, arbitro a verba a título de dano moral em R$4.000,00 (Quatro mil reais).

Já em relação ao pedido contraposto formulado pela ré, não há provas concretas de que a autora tenha praticado conduta ilícita capaz de gerar indenização.

O ônus da prova incumbe a quem alega, conforme artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, e a requerida não demonstrou elementos que pudessem configurar o dano moral que sustenta ter sofrido.

Dessa forma, a simples alegação de que teria sido vítima de acusações infundadas não é suficiente para caracterizar o dano moral.

Assim, não havendo comprovação suficiente do alegado dano moral, o pedido contraposto deve ser julgado improcedente.(...)“.

Quanto ao mérito, a decisão recorrida não merece reparos. A autora, ora recorrida, logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito, conforme exige o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

As testemunhas ouvidas em juízo confirmaram que a recorrente, em mais de uma ocasião e em locais públicos, proferiu ofensas e imputou à recorrida conduta desonrosa, acusando-a de manter um relacionamento com seu marido. A sentença destacou que a testemunha Vanda confirmou ofensas no Restaurante Mamute e na loja da autora, enquanto a testemunha Juliana relatou ter sido abordada pela ré, que se referiu à autora com termos pejorativos.

A conduta da recorrente extrapolou os limites da razoabilidade e do mero aborrecimento. A exposição da vida privada da recorrida, com acusações de natureza íntima feitas perante terceiros, configura clara violação aos direitos de personalidade, notadamente a honra e a imagem, protegidos pelo artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal.

Ainda que a motivação da recorrente fosse o ciúme decorrente de uma suposta traição, tal fato não lhe confere o direito de expor a recorrida a situações vexatórias em público, praticando o que a doutrina chama de "justiça com as próprias mãos". O ordenamento jurídico prevê os meios adequados para a resolução de conflitos, não admitindo que desavenças pessoais se transformem em espetáculos de humilhação pública.

O dano moral, em casos como este, é presumido (*in re ipsa*), decorrendo da própria gravidade do ato ilícito. A ofensa à honra em ambiente social gera constrangimento, angústia e sofrimento que independem de prova concreta, sendo passíveis de reparação.

Por fim, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrado na origem mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo à dupla finalidade da indenização: compensar a vítima pelo abalo sofrido e desestimular a reiteração da conduta ofensiva pelo agressor, sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO − DANO MORAL DECORRENTE DE DIFAMAÇÃO EM REDE SOCIAL – SENTENÇA ALICERÇADA EM PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL QUE COMPROVAM OS FATOS – RECLAMADA QUE POR DIVERSAS VEZES PUBLICOU EM REDE SOCIAL MANIFESTO DIFAMATÓRIO COM O ÚNICO INTUITO DE ATINGIR A PESSOA DA RECLAMANTE – OFENSA À HONRA OBJETIVA DA RECLAMANTE − RECURSO DA RECLAMADA QUE PRETENDE A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUE NÃO MERECE PROVIMENTO − SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1. Resta evidenciado no caso em tela que a reclamada/recorrente ultrapassou os limites do bom senso ao publicar por diversas vezes em rede social manifestos de ódio, com teor depreciativo, utilizando-se de palavras de baixo calão, e com o caráter único e exclusivo de ferir a imagem e a personalidade da parte recorrida, restando, portanto evidenciado o dever de indenizar.

2. O conjunto probatório dos autos é robusto e possuem documentos suficientes a demonstrar a ocorrência do ato ilícito.

3. É importante ressaltar que todos nós, vivendo em sociedade, somos obrigados a lidar com certos dissabores e inconvenientes que a vida cotidiana moderna nos implica, sendo certo ainda, que no início de relacionamentos os envolvidos devem ter em mente que todos possuem um passado, sopesando a conveniência de encarar, não apenas os momentos de se colher flores, mas também os momentos de dissabores, restando evidenciado que no caso, a recorrida não soube lidar bem com a situação em que se encontrava, exteriorizando manifestos infelizes em rede social, cujo alvo era atingir a autora/recorrida.

4. O que deve ser preservado sempre por todos é o bom senso e a mantença da serenidade, para que evitemos atos não pensados que acabem por atingir o direito, e mais, a dignidade de outrem.

5. O ser humano de tirocínio médio deve ter em mente que a divulgação de comentários injuriosos na rede social "Facebook" dirigida “às inimigas” (jargão popular comumente utilizado nas redes sociais), configura ato ilícito capaz de lesionar a honra e a reputação da pessoa ofendida, com reflexos em sua vida pessoal, social e até mesmo profissional, sendo patente o direito à indenização.

6. O dano moral resta evidenciado, através de “prints” de tela onde constam postagens da reclamada/recorrente que foram feitos de forma totalmente injuriosa, com o único fito de difamar a honra e a moral da reclamante/recorrida, colocando em descrédito, sua integridade moral, e seus atos, principalmente como mãe.

7. No tocante ao valor arbitrado a título de dano moral, entendo que a sentença objurgada aplicou corretamente de acordo com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade o valor dos danos morais, que não possui o condão de enriquecimento sem causa, mas sim, tão somente aplicar de forma punitiva/pedagógica uma sanção para que haja o desestimulo da prática de atos semelhantes.

8. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida integralmente por seus próprios fundamentos.”
(N.U 1000080-47.2018.8.11.0029, TURMA RECURSAL CÍVEL, PATRICIA CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 12/12/2018).

Dessa forma, a sentença analisou corretamente os fatos e as provas, aplicando o direito de forma justa e em conformidade com os princípios que norteiam os Juizados Especiais.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na integra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade com base no artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025